Tribunal: TJPA
Processo: 0805081-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805081-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIO CESAR SILVA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: ÚNICA VARA CRIMINAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121 § 2º, INCISO II E IV C/C ART. 14, INCISO II DO CPB.
ALEGAÇÃO DE QUE A
REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE ACARRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO FOI ELABORADA DE FORMA EQUIVOCADA. INCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A existência de vícios durante a fase de investigação em regra, não contaminam a ação penal
, e devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte é intimada a se manifestar sob pena de preclusão
;

2. O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente, buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
cometeu um crime bárbaro, frio e covarde, ao ter desferido várias facadas na cabeça da vítima
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente;

3. Quanto à alegação de que
o paciente é primário, possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4. Por fim,
na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos.

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

a ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 30.06.2020 às 14 horas do dia 02.07.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JULIO CESAR SILVA AZEVEDO
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º
0001704-87.2019.8.14.0108
.

Consta da impetração que a autoridade policial, em 29.04.2019, requereu a prisão do paciente, sob o argumento de que poderia se furtar a aplicação da lei penal, porém, na data de 02.05.2019, o mesmo apresentou-se espontaneamente para prestar esclarecimentos dos fatos, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à prisão do acusado, e o Juízo de 1º Grau, determinado a medida cautelar extrema.

Alega que,
a representação da autoridade policial, o qual, acarretou, a prisão preventiva do denunciado foi elaborada de forma equivocada
, vez que o paciente se apresentou espontaneamente para prestar esclarecimentos, bem como que não há nos autos elementos que denotam que o denunciado estava ameaçando, ou influenciado de qualquer forma, os ânimos das testemunhas do processo, nem causou a comoção social.

Aduz a defesa, que os requisitos autorizadores da prisão preventiva não existiam na época, a qual foi decretada a prisão preventiva, assim como, hoje quase um ano de sua decretação também não existem.

Afirma que,
inexiste fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar
, pois, se depreende dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, que o paciente teria praticado o delito usando-se de uma arma branca (faca) e que as lesões provocadas, conforme o laudo de lesão corporal em nenhum momento colocou em risco de morte, a, em tese vítima.

Salienta ainda, que o Ministério Público pugnou pela desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal grave, pois as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o ora paciente não teve a intenção de matar o ofendido, porém, o membro do
Parquet
, após ouvir a suposta vítima, requereu a pronúncia do paciente pelo crime de homicídio qualificado.

Acrescenta que
o paciente é primário, nada tendo de desabonador em sua folha de antecedentes, possui residência fixa e está se capacitando para o mercado de trabalho.

Por fim, ressalta que a Lei 12.403/2011 trouxe novas disposições processuais sobre a prisão, instituindo no artigo 319 do Código de Processo Penal as medidas cautelares alternativas à prisão, devendo ser aplicada ao paciente.

Dessa maneira, pugnou pela concessão de
LIMINAR
para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos de ação penal, que tramita perante Comarca de Eldorado dos Carajás/PA e determinar a soltura do paciente
,
até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. E, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, pela Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em 28.05.2020, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 30.05.2020, por meio do
Ofício nº. 12/2020 – GJ
, conforme ID 3155465, o Juízo
a quo
esclareceu:

“(...) a) SINTESE DOS FATOS
– Tratam os autos da ação penal formulada pelo Representante do Ministério Público.

Segundo narra a denúncia, o acusado tentou por motivo fútil e à traição ceifar a vida da vítima Edilson Fernandes Sousa.

No dia 22.03.2019, a vítima estava sentada de costas para a rua, quando o denunciado chegou de posse de arma branca, tipo facão, e lhe atingiu pelas costas, com vários golpes e logo em seguida fugiu do local.

Após tomarem conhecimento dos fatos, a autoridade policial apurou ser o denunciado o autor do fato.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA
– Em decorrência de fundados indícios de autoria e pelo fato do réu estar em local incerto e não sabido, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente. O parquet manifestou-se favorável ao pedido. Em 13 de junho de 2019, foi decretada a prisão preventiva do investigado para assegurar a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

c)
INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE –
Certidão de antecedentes criminais acostado aos autos (fl. 06) relacionando apenas os processos referentes a este fato. Não constam nos autos informações sobre a conduta social e personalidade do paciente.

d)
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA
– Foi decretada a prisão preventiva do paciente em 13 de junho de 2019, foi cumprido o mandado de prisão em 04.07.2019.

e)
FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
– Foi prolatada sentença de pronúncia. Em decorrência do novo pedido de revogação da prisão preventiva realizado pelo réu em sede de alegações finais, foi concedida vistas dos autos ao Ministério Público para ciência da sentença e manifestação sobre o pedido de revogação. Atualmente os autos estão aguardando manifestação Ministerial.

f)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS –
A denúncia foi ofertada em 11 de junho de 2019 e recebida em 13 de junho de 2019.

O denunciado foi citado em 27 de junho de 2019, constituiu patrono por meio de procuração em 04 de julho de 2019 e apresentou resposta a acusação em 04 de setembro de 2019.

Em 13 de setembro de 2019, foi designada audiência de instrução para o dia 23 de outubro de 2019.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação, defesa e realizado o interrogatório do paciente.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 16 de dezembro de 2019 pugnando pela absolvição do paciente.

Em 06 de março de 2020, foi juntado aos autos carta precatória de oitiva da vítima.

A defesa apresentou alegações em 15 de março de 2020.

Os autos vieram conclusos para sentença.

Contudo, no ato da apresentação de razões finais pela acusação a carta precatória de oitiva da vítima não havia retornado, tendo sido novamente, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, concedido prazo ao Representante do Ministério Público para apresentação de alegações finais.

Em 07 de abril de 2020 foi apresentado alegações finais pela acusação, retificando aquelas anteriormente apresentadas e pugnando pela pronúncia do paciente.

Posteriormente, em 23 de abril de 2020, a defesa apresentou alegações requerendo a impronúncia do paciente.

Prolatada sentença de pronúncia em 30 de abril de 2020. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação
do
writ
.

O feito veio a mim redistribuído, em razão da prevenção, nos termos regimentais, conforme ID 3131501 e ID 3136499.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo ao
argumento de que a representação da autoridade policial, o qual, acarretou, a prisão preventiva do denunciado foi elaborada de forma equivocada; bem como que inexiste fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar; e ainda que o paciente é primário, nada tendo de desabonador em sua folha de antecedentes, possui residência fixa e está se capacitando para o mercado de trabalho.

Por fim, subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPB.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Inicialmente, quanto à alegação do
a representação da autoridade policial, o qual, acarretou, a prisão preventiva do denunciado foi elaborada de forma equivocada
, verifico que não assiste razão a defesa.

Ocorre que,
a existência de vícios durante a fase de investigação em regra, não contaminam a ação penal
, e devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte é intimada a se manifestar sob pena de preclusão.

Quanto a alegação de que
inexiste fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar
, verifiquei, a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial a sentença de pronúncia, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

In casu
, o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no art. 121 § 2º, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II do CPB, pelo qual fora pronunciado em decisão proferida em 30 de abril de 2020.

Cumpre informar que a medida cautelar, foi mantida na data de 12.06.2020, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Com efeito, desde a decretação da prisão preventiva do denunciado até a presente data não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação de sua custódia cautelar. Pelo contrário, os requisitos da prisão preventiva encontram-se presentes, como já ressaltado na
decisão de fls. 38/39 do IPL,
por meio da qual este juízo decretou a prisão preventiva do indiciado.

Assim,
entendo que o pedido deve ser indeferido, pelos motivos que passo a expor.

Sustenta o denunciado alegar que sua prisão preventiva deve ser revogada porque não oferece risco à aplicação da lei penal, já que tem residência fixa, contrariamente ao que rendeu ensejo à decretação de sua prisão preventiva, pois na decisão o magistrado o considerou em local incerto e não sabido.

Todavia, há que se considerar que a referida decisão não se estribou apenas no requisito de aplicação da lei penal, mas também na garantia da ordem pública.

Em que pesem as críticas comumente opostas pela doutrina ao conceito de ordem pública, que se mostra excessivamente vago e de conteúdo indeterminado, a jurisprudência tem delineado os contornos de tal conceito. Passou-se a admitir a prisão para garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva e/ou diante da gravidade em concreto do crime em tese praticado.

É precisamente o último caso o que se vê nos presentes autos.
Com efeito, a gravidade em concreto do crime em tese perpetrado autoriza a manutenção da custódia cautelar do denunciado.
Há elementos concretos nos autos que demonstram a gravidade da conduta imputada ao acusado, qual seja, a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e à traição, mediante vários golpes de facão desferidos na cabeça e nos braços da vítima.

Tais fatos demonstram a periculosidade do agente e a gravidade da conduta que extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal.

(...)

Ademais, o fato de o indiciado possuir residência fixa, ser primário e não ter antecedentes criminais, por si só, não ensejam a revogação da prisão preventiva, à luz do que já se pacificou na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, ainda que comprovados, não possuem, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há elementos suficientes a demonstrar a necessidade do enclausuramento, conforme ocorre, in casu
” (STJ. RHC 51073 MS 2014/0220380-5. Relator Ministro JORGE MUSSI. Julgamento: 16 de outubro de 2014).

No mesmo sentido tem decidido reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “
A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva
”. (HC 118171 GO. Relator Min. LUIZ FUX Julgamento 4 de Fevereiro de 2014).

Assim,
diante da gravidade em concreto da conduta imputada ao acusado, reputo, no presente momento, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) para garantia da ordem pública
, razão pela qual mantenho a custódia cautelar do denunciado.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva de
JULIO CEZAR SILVA AZEVEDO
, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sem prejuízo de eventual reanálise futura acerca da custódia cautelar, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal.
(...)” (grifo nosso).

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente, buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
cometeu um crime bárbaro, frio e covarde, ao ter desferido várias facadas na cabeça da vítima
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Urge salientar ainda, que a prisão preventiva do paciente foi novamente mantida, em 12.06.2020, conforme consulta ao Sistema Libra.

De outra banda, acerca da revogação da prisão cautelar do paciente, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Já quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim,
na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço do
writ
,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/07/2020